Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-26.2021.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS.

I – A análise dos fundamentos expostos no recurso é mera consequência da questão de fundo discutida na ação, razão pela qual inexiste inovação recursal ou nulidade na r. sentença integrada pelo julgamento dos embargos de declaração.

II – Aguardacompartilhada, após as alterações nos arts. 1.583, 1.584 e 1.585 do Código Civil, deve ser a regra e o ideal a ser alcançado. Não há qualquer elemento que desabone a conduta do apelante-autor, que deve participar de forma ativa e compartilhada da educação da filha, a fim de preservar o seu bem-estar emocional e psicológico. Sentença parcialmente reformada, para instituir a guarda compartilhada.

III – Apelação parcialmente provida.